Tribunal: TJDFT
Processo: 0000575-68.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000575-68.2002.8.07.0001 AGRAVANTE: JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (certidão de ID 15539054 – Pág. 9), e tendo em vista o teor da certidão de ID 22130569 a respeito da desconformidade alegada no ID 14676675, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024